Tribunal: STF
Processo: RE 236710
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-01
Data de publicação: 1998-12-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
PREVIDENCIÁRIO. AUTO-APLICABILIDADE DO ARTIGO 202 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. SUPERVENIÊNCIA DAS LEIS NºS 8.212/91
E 8.213/91. INTEGRAÇÃO LEGISLATIVA.
1 - O disposto no artigo 202, "caput" da Constituição
Federal não é auto-aplicável, necessitando, para a sua
complementação, de integração legislativa, a fim de que seja dada
plena eficácia ao mencionado preceito.
2 - Superveniência das Leis nºs 8.212/91 e 8.213/91.
Integralização da norma constitucional.
Recurso extraordinário conhecido e provido.